Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda do Nascimento Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 59711167 do processo de referência), nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Valdemar Costa da Silva em face da agravante e de Giliard Soares de Sousa, processo n. 0702900-89.2018.8.07.0008, que indeferiu a renovação do mandado de verificação, porque considerou a insatisfação com a diligência realizada anteriormente motivo inidôneo para refazê-la com a finalidade de obtenção de esclarecimentos de fatos devidamente certificados pela oficial de justiça, como a metragem do terreno litigioso e a localização dos imóveis da recorrente e de Giliard Soares de Sousa no lote n. 14, consoante as fotos tiradas do local. Destacou também a decisão agravada permanecer hígida a certidão lavrada pela oficiala de justiça que executou o mandado de verificação, em razão da falta de elementos de prova fragilizadores da presunção de veracidade dos fatos nela narrados. Asseverou serem desnecessárias outras provas para a resolução da lide, porque as questões fáticas e jurídicas estão expostas e debatidas nos autos. Ordenou que, com a ocorrência da preclusão, houvesse a expedição do mandado de reintegração de posse e o processo fosse concluso para julgamento da demanda. A agravante apontou imprecisão na medição do terreno feita pela oficiala de justiça e pleiteou esclarecimentos. Asseverou não ser categórica a certidão acerca da área do lote n. 14, porque a mensuração ocorreu por amostragem e foi executada de maneira imprecisa, ao mencionar inicialmente a dimensão de 144m2, depois afirmar ser de 140m2 e ainda ocupar a edificação dela o lote n. 14. Indagou quais seriam exatamente as áreas dos lotes n. 14 e n. 31, o espaço de intersecção entre eles e a técnica empregada na medição (Id 54754349 do processo de referência). Ela argumentou também não se prestarem as fotografias tiradas pela oficiala de justiça por ocasião da diligência de verificação para elucidarem os esclarecimentos solicitados (Id 57898108 do processo de referência). O agravado asseverou corroborarem os fatos certificados pela oficiala de justiça as alegações dele no sentido de a agravante e seus parentes ocuparem indevidamente o terreno e requereu o cumprimento da ordem liminar de sua reintegração na posse do lote n. 14, pendente de execução desde 21/8/2018 (Id 59594343 do processo de referência). As certidões lavradas pela oficiala de justiça, nas duas diligências realizadas em cumprimento ao mandado de verificação expedido pelo juízo de origem, têm os seguintes teores (Ids 57744375 e 52971892 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço indicado na ordem judicial em tela, qual seja; SLMN TRECHO 07, CONJUNTO 01, LOTE 14, CAPOEIRA DO BÁLSAMO, onde PROCEDI À AVERIGUAÇÃO do terreno, o qual possui 150 metros quadrados, sendo que as laterais do lote possuem 15 metros quadrados e a frente ou fundos do lote possui 10 metros. Desse modo, a Sra. FERNANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO e demais ocupantes do imóvel se encontram dentro da área de 150 metros quadrados do lote, cuja cessão direitos consta em nome do SR. VALDEMAR COSTA DA SILVA, conforme as fotos anexadas demonstram. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 28 de Fevereiro de 2020. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, em 16.12.19 às 08h01min e em 20.12.19 às 07h44min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1, LOTE 14, Capoeira do Bálsamo, Paranoá-DF, cujo trajeto deve se fazer entrando pela estrada de chão ao lado dos aparelhos de ginástica, que ficam do lado direito e à beira da estrada de terra. Após entrar, seguir reto por aproximadamente 2 km, depois passar na frente da escola pública e virar na primeira estrada de terra à esquerda seguindo reto até o final, depois pegar um beco bem estreito na estrada de terra, seguir reto e virar à direita e depois à esquerda até chegar numa construção onde há casas geminadas na esquina e no fim da rua. Cumpre destacar que me dirigi ao local indicado na ordem judicial e averiguei o lote tem acesso por três ruas de terra, pois passa uma rua de terra na entrada da frente do lote, onde há uma edícula e uma cerca de arame farpado e pedaços de zinco que servem de portão. Há uma outra estrada de terra nos fundos da construção, que se trata de uma casa maior, e na lateral do lote todo de muro de tijolos, há outra rua de chão batido com várias casas do outro lado da rua. Desse modo, a frente e os fundos do lote 14, possuem 10 metros de comprimento e as laterais do mesmo possuem 14 metros de comprimento, o que perfaz o total de 144m2. Cumpre informar que as medidas foram aferidas com trena de 50 metros e que as fotos do lote e das construções erigidas no mesmo foram remetidos via e-mail à Douta 3 a Vara Cível de Brasília. Ademais, na frente do lote, como já informado acima há uma pequena edícula do lado esquerdo do terreno e um veículo vermelho de placa GVH 2801 -DF, o qual ocupa o restante do terreno de onde se vê a parede de tijolos da casa conjugada ou geminada virada para os fundos do terreno. Na edícula, ou quitinete, da frente do lote reside apenas um morador, contudo na casa geminada, virada para os fundos, reside a Sra. Fernanda do Nascimento Ribeiro e seus parentes. Apurou-se portanto, que a área total do lote 14 é de 140 m2, e desse modo, tanto o morador da edícula, quanto a requerida: Sra. Fernanda do Nascimento e seus parentes estão ocupando a área do imóvel que pertence ao Autor: Sr. Valdemar Costa da Silva, haja vista no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda em nome do Sr. Valdemar descrever que o lote 14 possui 155 m2. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 29 de Dezembro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Inconformada com a decisão de indeferimento do pleito de renovação da diligência para verificação com a finalidade de elucidar os esclarecimentos solicitados, a agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões (Id 15452930, p. 1-15), ela diz que o agravado afirmou haver adquirido direitos relativos ao lote n. 14 do Conjunto 1 da SMLN Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF de terceiro em 15/8/2016 e ter sofrido esbulho perpetrado por terceiros em 29/7/2018. Ressaltou haver sido deferida a reintegração de posse em favor do agravado, mas o mandado deixou de ser cumprido pelo oficial de justiça, que se fazia por ele acompanhado e por policiais. Salientou haver o recorrido concedido o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária. Acentuou ter ele e o terceiro firmado acordo posteriormente para que o imóvel fosse desocupado, mediante o pagamento de quantia. Destacou que, na ocasião, o oficial de justiça certificou a existência de outro lote contíguo e distinto, o terreno n. 31, cujos direitos aquisitivos teriam sido por ela adquiridos, e descreveu, na certidão, existir edificação habitada, aparelhada com móveis e utensílios domésticos, e com várias crianças que estavam sós no momento de realização da diligência, porque ela estaria no trabalho. Argumenta morar no lote n. 31, vizinho ao do agravado, em companhia dos 3 (três) filhos menores. Diz haver o agravado apresentado documentos e ter requerido prova testemunhal, ao passo que ela também pleiteou a produção dessa mesma modalidade de prova oral, bem como a realização de perícia. Aponta haver o juízo, no saneamento processual em cooperação com as partes, determinado a expedição de mandado de verificação, cumprido por oficial de justiça, embora fosse necessário conhecimento técnico. Destaca ter a oficiala de justiça executado a ordem judicial conforme pode fazê-lo, sem critério e uso de material certificado, para a medição dos terrenos e a certificação de os lotes n. 14 e 31 serem ou não distintos e avaliação das benfeitorias existentes. Argumenta serem inúteis para o deslinde da causa as duas certidões emitidas pela oficiala de justiça. Alega haver o juízo determinado liminarmente a reintegração do agravado na posse, apesar de se mostrar imprescindível a comprovação de serem distintos os lotes n. 14 e 31. Afirma não ser possível deferir a reintegração de posse, muito menos liminarmente, sem a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. Acentua não se prestar à prova dos fatos controvertidos a verificação realizada pela oficiala de justiça, porque o terreno está situado em área rural de acesso difícil, em que os lotes não seguem numeração sequencial, mas confusa. Frisa as peculiaridades do local terem obstaculizado a localização do imóvel vinculado ao agravado em cumprimento a outras ordens judiciais determinadas no mesmo processo. Realça a dificuldade dos oficiais de justiça na localização do terreno para fragilizar a certeza extraída das certidões de os lotes n. 14 e n. 31 não serem distintos e estar este incluso naquele, porque para isso seria necessário conhecimento técnico não exigido da oficiala de justiça. Salienta imprecisões na mensuração da área nas duas certidões lavradas nas diligências realizadas em cumprimento do mandado de verificação para assinalar a ausência de certeza a obstar a execução da ordem liminar de reintegração de posse para retirá-la de sua casa. Destaca não constar do art. 154 do CPC e do art. 175 do Provimento Geral da Corregedoria-Geral da Justiça atribuição a oficiais de justiça de executar a mensuração de áreas. Assevera terem peritos da área de engenharia conhecimento necessário e habilitação para a medição de terrenos, conforme o art. 156 e seguintes do CPC, e a Justiça do DF dispor de profissionais com essa expertise, devidamente cadastrados, para prestarem serviços em auxílio aos juízos. Assinala ter a decisão agravada, ao se conformar com prova obtida sem o rigor técnico indispensável, surpreendido ao asseverar serem desnecessárias outras provas para o julgamento da lide e atribuído a ela, indevidamente, ônus probatório de incumbência do agravado, em flagrante cerceamento de defesa e com risco de ser desapossada de sua moradia com sua família. Faz considerações sobre a função social da posse na perspectiva da realização da dignidade da pessoa humana e no moderno tratamento constitucional desse instituto de proteção do direito a moradia, reforçando a alegação no enunciado n. 492 da Jornada de Direito Civil e em julgados do c. STJ. Conclui com a assertiva de não ser possível a reintegração liminar do agravado sem que ele comprove havê-la detido anteriormente e a perdido no caso concreto no tocante ao terreno em que ela tem sua moradia com os filhos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que os efeitos da decisão agravada sejam sobrestados, a fim de o juízo se abster de determinar a reintegração liminar do agravado na posse do terreno onde ela reside com sua família. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a realização de perícia de engenharia para demonstrar que o terreno n. 31 não está contido no lote n. 14 do Conjunto 1 da SMLN Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF. Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante para suspender os efeitos da decisão concessiva de liminar ao agravado para reintegrá-lo na posse do lote n. 14 do Conjunto 1 da SMLN Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF. Segundo os arts. 1.204 e 1.196 do CC, “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” e “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. O art. 560 do CPC preconiza que o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os incisos I a IV do art. 561 do mesmo Código[2] dispõem que incumbe a quem afirma ser titular de direito possessório ameaçado ou violado comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e o agente que os praticou, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Concretamente, o agravado asseverou ser o único possuidor do terreno descrito na petição inicial desde 15/8/2016 e apresenta documentos potencialmente comprobatórios da alegada aquisição de direitos relacionados ao terreno mediante cessão passada por Gileno Francisco do Santos pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A documentação catalogada nos Ids 20683151, 20683155 e 20683161 parece conferir lastro fático à alegação dele acerca da aquisição da posse de terceira pessoa. Na exordial, o agravado alegou que o terreno estava cercado quando adquiriu a posse, e ele instalou portão para acesso. Afirmou manter a vigilância e a limpeza do lote. Em meados de abril de 2018, resolveu levantar edificação no local, quando comprou e lá recebeu areia, brita e tijolos. Os documentos inclusos nos Ids 41888815 e 41888877 indicam a aquisição dos materiais de construção para a entrega no terreno. Todavia, em 29/7/2018, disse haver percebido buraco na cerca ao comparecer no terreno e visualizar pessoas em seu interior. Segundo o agravado, ele viu Walysson do Nascimento Ribeiro no lote e, por conhecê-lo, indagou-lhe o que fazia lá, ao que ele lhe disse que ajudava Tiago dos Santos Viana da Rocha a tomar posse do terreno adquirido, embora Walysson soubesse que o lote lhe pertencia. Salientou ter ocorrido discussão e foi instado a dividir o terreno com os invasores ou pagá-los para deixarem o local. O agravado destacou haver saído do lugar, porque temia estarem os invasores armados. Ele afirmou ter comunicado o fato como ameaça a 6a Delegacia de Polícia e, em seguida, se aparelhado com arma de fogo e retornado ao local para reaver a posse do terreno. Ressaltou que após desfazer praticamente toda a construção iniciada pelos invasores, eles chegaram ao local e efetuaram disparos em sua direção. Afirmou ter sido atingido no tórax e, sem conseguir fugir, foi desarmado pelos esbulhadores e agredido, mas ele conseguiu sair de lá e recebeu socorro em unidade do Corpo de Bombeiros no Paranoá, onde foi atendido e transportado para o hospital. Destacou terem os fatos sido presenciados por Josiane e Edmilson, conforme narrativa consignada no boletim de registro de comunicação de ocorrência, lavrado pelos policiais civis, acionados no Hospital do Paranoá por funcionária do nosocômio. Ressaltou que, em razão das agressões sofridas, policiais se deslocaram até o local para apuração, mas os agressores não se encontravam mais lá; todavia, familiares dos ofensores se estabeleceram no terreno dele. O boletim de registro de comunicação de ocorrência lavrado pela autoridade policial indica terem os fatos ocorridos no dia 29/7/2018 no terreno descrito na petição inicial em situação de controvérsia sobre a posse da área. A suposta esposa de Tiago teria dito aos policiais que o marido haveria adquirido o lote de terceiro há uns três meses, mas não soube indicar o nome do vendedor. Asseverou não ter o cônjuge os documentos do negócio até aquela ocasião. Noticiou haver o agravado chegado ao local, dizendo-se dono do terreno, quando começaram a discussão e a troca de tiros, mas apenas o recorrido foi ferido (Id 20683147 do processo de referência). Observa-se dos elementos de convicção reunidos pelo agravado possível posse de boa-fé fundada em negócio jurídico celebrado com terceiro, mediante pagamento, cujo valor necessário foi obtido em empréstimo com particular a ser quitado em prestações. Ele demonstrou o provável desapossamento do terreno alegadamente adquirido por terceiros mediante violência física e a data em que o fato aconteceu. Nesse contexto, denota-se não ter sido eficiente o desforço pessoal autorizado pelo art. 1.210, caput, e § 1o, do CC[3], supostamente empreendido pelo agravado imediatamente após estar ciente do esbulho pelos agressores para restituir-se da posse do lote. A constatação desse contexto fático motivou o juízo a deferir, liminarmente, a reintegração do agravado na posse do lote n. 14 do Conjunto 1 do SMLN Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF, em decisão com o seguinte teor (Id 21535627 do processo de referência): Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Com efeito, o documento de ID 20683151 comprova que o autor adquiriu os direitos possessórios do bem imóvel, mediante instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações de compra e venda. Saliento que, diversamente do que consta na decisão retro, não se trata de demanda petitória, mas sim possessória. Todavia, considerando que o autor não impugnou a decisão que declinou da competência e sendo a competência relativa, defiro o processamento do feito neste juízo. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A liminar de reintegração de posse não foi imediatamente cumprida, porque o agravado concedeu prazo a invasores para desocuparem voluntariamente o imóvel, consoante certidão lavrada pela oficiala de justiça (Id 38900237 do processo de referência): Prezada 3a Vara Cível de Brasília, informo às vossas senhorias, que já havia transcrito o andamento da presente ordem judicial para o CEMAN, no que tange ao cumprimento do mandado de número 0702900-89.2018, de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em que são partes: VALDEMAR COSTA DA SILVA e OCUPANTES DO IMÓVEL, situado na SMLN MI TRECHO 07, CONJUNTO 1, LOTE 14, pois o prazo regimental vencera em 25.06.19. Cumpre esclarecer, a priori, que dirigi-me, inicialmente em 23.06.19, domingo, às 08h30, ao referido endereço, acompanhada do Autor e dos policiais: SOLDADO GRANJEIRO mat,. 732038-8 e do Soldado DARCIRLEY 733251-X, ambos lotados no Batalhão do Paranoá. O ocupante de um dos lados do lote se identificou como GILIARD SOARES DE SOUSA e disse que não iria sair do local, pois não tinha para onde ir. O Sr. VALDEMAR, se comoveu e asseverou, no momento da diligência, que daria um prazo para que os ocupantes saíssem com suas famílias do local, o qual seria até o dia 03 de julho. Esse seria o prazo para a saída espontânea do lote, pois advertiu-se de que já havia uma ordem de reintegração de posse para ser cumprida. Do outro lado do lote, a S.ra FERNANDA, não estava no local e apenas várias crianças, seus filhos, e todos menores de idade, estavam na casa. Retornei, no dia 01.03.19 às 07h42min, e percebi que os ocupantes ainda não haviam saído do local, mas conforme combinado só retornaria com o AUTOR e com o reforço policial, no dia 03 de julho de 2019, para o efetivo cumprimento da ordem. Desse modo, retornei com o AUTOR no dia avençado, 03 de julho de 2019, às 09h, acompanhada, desta feita, dos policiais, Soldado FERNANDES e do 2o Sargento WILLIAM, mas NÃO PROCEDI À REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DE VALDEMAR COSTA DA SILVA, pois o lote estava com cadeados e com correntes tanto nos portões, quanto na única porta de acesso, no tom verde, e de ferro, da casa. Ainda havia no local, em frente a porta verde da casa, um veículo bem velho e de placa MXX 1885 que dificulta a entrada. Não havia nenhum morador no lote e os vizinhos disseram que todos haviam saído para trabalhar e que somente retornam no final da tarde. No lado direito do lote, onde reside a Sr.a FERNANDA e seus filhos, a porta estava aberta e entramos dentro da casa. Vimos que há armários nos quartos, colchões no chão, geladeira, TV, armários de cozinha, bancadas de cozinha, mesa, cadeiras, roupas. A Sr.a Fernanda não estava no local e havia várias crianças pequenas sozinhas, o que também inviabilizou a retirada dos bens e dos menores visto que não havia nenhum responsável pelos menores no endereço. Outrossim, percebi que NÃO HÁ DEFERIMENTO DE ORDEM DE ARROMBAMENTO NO MANDADO, art. 846 do CPC, e que o ocupante GILLIARD fechou as portas e portões da casa com correntes e com cadeados obstando o cumprimento da ordem, pelo que solicita-se o deferimento do arrombamento. Além disso, o Sr. Valdemar, não levou ao local os meios para cumprimento, quais sejam: carregadores, caminhão de frete, caixas de papelão, jornais para embalar pertences, pois O AUTOR alegou não ter condições de arcar com tais custos e disse que por ser atendido pela Defensoria Pública, a mesma é que deveria lhe auxiliar no cumprimento da ordem. Ele, o autor, também relatou que não aceita se responsabilizar e nem permanecer como fiel depositário dos bens dos ocupantes, pois não tem local adequado para guardá-los e que deveria ser a AGEFIS e o GDF os responsáveis pela retirada e mantença dos bens que estão dentro do seu imóvel. Desse modo, devolvo o mandado à Douta Vara a fim de que as medidas jurídicas e cabíveis sejam tomadas, para que o manado seja fielmente cumprido. Mariluci Ossipe, mat. 313394 Controvertida é a questão debatida pela agravante. Ela assevera, na contestação (Id 39970287 do processo de referência), espontaneamente apresentada, ter adquirido de terceiro, Zacarias Francisco de Souza Neto o lote n. 31 do Conjunto 1 da SMLNMI Trecho 7, Setor de Chácaras Capoeira do Bálsamo, Lago Norte, Brasília-DF, em 24/7/2018, pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pagos parcialmente com recursos de rescisão de contrato de trabalho (Id 39970533 e do processo de referência) e o restante em parcelas mensais e sucessivas. Nesse aspecto, a afirmação da agravante soa estranha, porque o instrumento da cessão de direitos informa que o pagamento ocorreu à vista, e não mediante prestações. A agravante exibe duas fotografias anexas à cessão de direitos para asseverar haver levantado edificação no terreno e nele ter sua residência em companhia dos três filhos menores. Sua defesa na contestação não faz distinção entre o lote n. 14, alegado pelo agravado como a ele pertencente, e o terreno n. 31, que a recorrente diz ter ela a posse, sendo este distinto daquele. Ela afirma ter melhor posse que o recorrido do terreno, porque fixou moradia, e ele não. Com esse argumento, deseja obter proteção possessória em desfavor do recorrido em pedido contraposto e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção até ser indenizada pelas acessões realizadas no imóvel. O agravado noticiou a celebração de acordo com Giliard Soares de Sousa, um dos esbulhadores, em que lhe cedeu parcela do lote n. 14 com dimensão de 8mx8m (64m2), consoante instrumento incluso no Id 41021484 do processo de referência, transação homologada pelo juízo (Id 46370917 do processo de referência). Ressaltou o recorrido o prosseguimento da demanda possessória em face da agravante, de Walysson e de Tiago. Em atendimento à determinação de especificação de provas (Id 40958755 do processo de referência), tanto o agravado quanto a agravante requereram a oitiva de testemunhas, e a recorrente, a realização de perícia apenas para aferir a quantidade de benfeitorias realizadas no imóvel e o valor de mercado de cada uma delas (Ids 41888684 e 42108872 do processo de referência). Na audiência de saneamento processual, o juízo determinou a verificação do local por oficial de justiça avaliador que, em cumprimento ao mandado, deveria informar sobre a existência dos lotes ns. 14 e 31, os residentes em cada um deles e as benfeitorias levantadas no terreno n. 31, com informação do valor e natureza delas (necessárias, úteis e voluptuárias), bem como esclarecer a numeração dos lotes e se ambos se encontram no mesmo terreno (Id do 43991287 processo de referência). A certidão lavrada pela oficiala de justiça, em cumprimento ao mandado de verificação, tem o seguinte teor (Id 46251122 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13.09.19 às 12h51min, em 26.09.19 às 13h49min e em 30.09.19 às 08h11min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1 LOTE 14 e lote 31, sendo que esta signatária não estava logrando êxito em localizar o referido endereço. Somente após conseguir contato telefônico com a Sra. FERNANDA e ela agendar em frente a porta da escola Número 06 da referida Invasão, e me conduzir até o local, é que PROCEDI À VERIFICAÇÃO DOS OCUPANTES DO IMÓVEL. Neste espeque, os ocupantes do lote 14 são: 1. A SR.A INGRID DO NASCIMENTO RIBEIRO e sua filha, pequena e menor de idade; 2. A SR.A FERNANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO, tel. 99433-2456, e seus quatro filhos pequenos e menores de idade. Ademais, AVERIGUEI que no lote 31, fundos da casa 14, do ouro lado da esquina, reside: o SR. GILIARD SOARES DE SOUSA, cujo telefone é: 98299-1848. Ele relatou que reside no local sem filhos ou esposa, somente com seus cachorros. Esclareço ainda, que no referido logradouro, CÓRREGO CAPOEIRA DO BÁLSAMO, que fica próximo ao CURRAL COMUNITÁRIO, mas sem entrar na rua do Curral, virando primeiro à esquerda antes de avistar uma casa com muro verde água e depois, à direita e, posteriormente à esquerda de novo, em ruas bem estreitas, não há nenhuma numeração e nem placas que indiquem o endereço no local. Desse modo, foi a própria Sra. FERNANDA que relatou que a casa onde ela reside era a de número 14 e foi o Sr. Giliard, seu vizinho de trás, que relatou que sua casa é a de o 31. É como se as casas 14 e 31 fossem geminadas, mas a casa 31 tem o tamanho bem menor. A casa 14 possui o muro em tijolos e somente a metade do muro está coberta com reboco, há um portãozinho pequeno branco para entrada e, salvo engano, três cômodos. Já a casa 31 se assemelha a "puxadinho" e é bem pequena, mas possui um pedaço de terreno de terra. Ante o acima exposto, devolvo o presente mandado, a fim de que as medidas jurídicas e cabíveis sejam tomadas. Distrito Federal, 03 de Outubro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Devido a questionamentos das partes, o juízo determinou a renovação da diligência, a fim de que, na verificação, se esclarecesse a metragem do terreno e se o lote n. 31, alegadamente ocupado pela agravante, é distinto do de n. 14, cuja posse foi liminarmente reconhecida em favor do agravado. A diligência realizada pela oficiala de justiça teve a seguinte conclusão (Id 50325419 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27.10.19 às 10h37min, em 05.11.19 às 08h16min e em 14.11.19 às 08h13min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1 LOTE 14, SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71540-070, onde NÃO PROCEDI À VERIFICAÇÃO no imóvel em que os réus são: OCUPANTES DO IMÓVEL SMLN MI TRECHO 07, CONJ1, LOTE 14, CPF/CNPJ visto que conforme ordenado no mandado o oficial de justiça deveria comunicar o autor o dia e o horário da diligência a fim de que o mesmo acompanhasse a diligência. Telefonei por várias vezes no número 98470-2651, contudo o Sr. Valdemar Costa não atendeu às chamadas. Estive no local e a Sra. Fernanda do Nascimento alega que a casa onde reside não faz parte do imóvel descrito no contrato de cessão de direitos de ID 20683151. E no prazo regimental de cumprimento do mandado, não logrei êxito em contatar o autor, por isso disponibilizo meu telefone de contato, 99212-3222, sendo que o Autor pode ligar a cobrar e agendar dia e hora para o fiel cumprimento do mandado, visto que seu celular não está atendendo às chamadas. Distrito Federal, 20 de Novembro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 O juízo mandou renovar a diligência, a fim de o agravado acompanhar sua execução (Id 50660717 do processo de referência). Em cumprimento, a oficiala de justiça apresentou a certidão, cujo teor segue adiante transcrito (Id 52971892 do processo de referência): Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, em 16.12.19 às 08h01min e em 20.12.19 às 07h44min, dirigi-me à: SMLN ML TRECHO 7, CONJUNTO 1, LOTE 14, Capoeira do Bálsamo, Paranoá-DF, cujo trajeto deve se fazer entrando pela estrada de chão ao lado dos aparelhos de ginástica, que ficam do lado direito e à beira da estrada de terra. Após entrar, seguir reto por aproximadamente 2 km, depois passar na frente da escola pública e virar na primeira estrada de terra à esquerda seguindo reto até o final, depois pegar um beco bem estreito na estrada de terra, seguir reto e virar à direita e depois à esquerda até chegar numa construção onde há casas geminadas na esquina e no fim da rua. Cumpre destacar que me dirigi ao local indicado na ordem judicial e averiguei o lote tem acesso por três ruas de terra, pois passa uma rua de terra na entrada da frente do lote, onde há uma edícula e uma cerca de arame farpado e pedaços de zinco que servem de portão. Há uma outra estrada de terra nos fundos da construção, que se trata de uma casa maior, e na lateral do lote todo de muro de tijolos, há outra rua de chão batido com várias casas do outro lado da rua. Desse modo, a frente e os fundos do lote 14, possuem 10 metros de comprimento e as laterais do mesmo possuem 14 metros de comprimento, o que perfaz o total de 144m2. Cumpre informar que as medidas foram aferidas com trena de 50 metros e que as fotos do lote e das construções erigidas no mesmo foram remetidos via e-mail à Douta 3 a Vara Cível de Brasília. Ademais, na frente do lote, como já informado acima há uma pequena edícula do lado esquerdo do terreno e um veículo vermelho de placa GVH 2801 -DF, o qual ocupa o restante do terreno de onde se vê a parede de tijolos da casa conjugada ou geminada virada para os fundos do terreno. Na edícula, ou quitinete, da frente do lote reside apenas um morador, contudo na casa geminada, virada para os fundos, reside a Sra. Fernanda do Nascimento Ribeiro e seus parentes. Apurou-se portanto, que a área total do lote 14 é de 140 m2, e desse modo, tanto o morador da edícula, quanto a requerida: Sra. Fernanda do Nascimento e seus parentes estão ocupando a área do imóvel que pertence ao Autor: Sr. Valdemar Costa da Silva, haja vista no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda em nome do Sr. Valdemar descrever que o lote 14 possui 155 m2. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 29 de Dezembro de 2019. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Com a finalidade de obter as fotos do local, a oficiala de justiça retornou ao lugar e as tirou (Id 57744376 do processo de referência), em atendimento ao despacho judicial e, na ocasião, averiguou a metragem do terreno e prestou os esclarecimentos a esse respeito, tudo em atenção ao cumprimento ao mandado de verificação expedido pelo juízo de origem (Id 57744375 do processo de referência): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao endereço indicado na ordem judicial em tela, qual seja; SLMN TRECHO 07, CONJUNTO 01, LOTE 14, CAPOEIRA DO BÁLSAMO, onde PROCEDI À AVERIGUAÇÃO do terreno, o qual possui 150 metros quadrados, sendo que as laterais do lote possuem 15 metros quadrados e a frente ou fundos do lote possui 10 metros. Desse modo, a Sra. FERNANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO e demais ocupantes do imóvel se encontram dentro da área de 150 metros quadrados do lote, cuja cessão direitos consta em nome do SR. VALDEMAR COSTA DA SILVA, conforme as fotos anexadas demonstram. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 28 de Fevereiro de 2020. MARILUCI OSSIPE MARTINS BOTELHO Oficial(a) de Justiça - mat. 313394 Como se pode aferir, a edificação erigida pela agravante se encontra dentro do perímetro do terreno n. 14 adquirido pelo agravado. Embora ela apresente documento de compra de direitos sobre o terreno n. 31, certo é que referido lote está inserido totalmente na porção do terreno n. 14, cujos direitos possessórios o recorrido adquiriu anteriormente. A agravante não refuta os atos de vigilância e de conservação do lote n. 14 pelo agravado. Não impugna também a posse anteriormente exercida pelo terceiro que vendeu para ele os direitos sobre o bem. A falta de controvérsia sobre a questão robustece ainda mais a alegação dele no tocante ao exercício de atos possessórios sobre o terreno, embora lá ainda não tivesse estabelecido sua residência. Os esclarecimentos adicionais requeridos pela agravante, depois de todo o exaustivo e percuciente trabalho realizado pela oficiala de justiça, na verdade, demonstram seu esforço em desacreditar o trabalho arduamente desenvolvido em atendimento às determinações do juízo, legitimamente exercido com supedâneo nas atribuições de seu cargo. Ademais, não se denota a exigência de conhecimento técnico para a realização de medição linear e retilínea de área de terreno. Eventual dificuldade de localização do terreno por outros oficiais, conforme alegação da agravante, não desmerece o trabalho realizado pela oficiala de justiça, que conseguiu se deslocar diligentemente ao lugar por diversas vezes, e conseguiu localizar o terreno e desenvolver a contento seu trabalho. Relevante se faz também destacar, acerca da impugnação da agravante às conclusões obtidas pela oficiala de justiça no cumprimento do mandado de verificação e da renovação a essa ordem, que a recorrente inova no conteúdo da atividade desenvolvida pela longa manus do juízo. O requerimento de perícia foi formulado no momento apropriado de especificação de provas com a finalidade de aferir a quantidade e benfeitorias realizadas no imóvel e o valor de mercado de cada uma delas (Id 42108872 do processo de referência). Jamais teve por escopo demonstrar metragem e localização do suposto terreno n. 31 em espaço diverso do lote n. 14, em cuja posse o agravado aguarda ser liminarmente reintegrado. Denota-se indevida inovação na matéria no processo de origem, bem como no âmbito recursal, com alegação de questão não suscitada perante o juízo de origem. Ademais, neste aspecto, frise-se não ser cabível agravo de instrumento para impugnar prova realizada pelo juízo de origem, porque o art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único[4], as hipóteses de cabimento desse recurso. O pedido de reabertura da instrução para realização de perícia com conteúdo diverso do inicialmente requerido, além de possivelmente afetado pela preclusão, não se mostra viabilizado na via restrita do agravo de instrumento. Reconhecido o acerto da decisão agravada de determinar o cumprimento do mandado de reintegração do agravado liminarmente na posse do imóvel objeto do esbulho antes do julgamento da lide, porque ele conseguiu demonstrar a posse de boa-fé com animus domini, o esbulho e a data de ocorrência e a perda da posse, de modo a satisfazer os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC para obter provimento judicial de reintegração, consoante o julgado da c. 1a Turma Cível adiante resumido em sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da liminar em reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/2015 (art. 927 do CPC/73), quais sejam, o efetivo exercício da posse pelo autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. 2. Tendo sido demonstrados os requisitos exigidos pelo Diploma Processual e, não tendo a ocupante do imóvel logrado demonstrar qualquer fundamento que afastasse o alegado esbulho, deve ser mantida a liminar concedida pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1025901, 20160020419153AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: 158-174) Por essas razões, considera-se demonstrada, concretamente, a probabilidade do direito do agravado, mas não a da pretensão da agravante, de modo que não se torna viável sobrestar a execução do mandado de reintegração na posse liminarmente deferida em prol do recorrido. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se revela igualmente demonstrado. A agravante adquiriu de terceiros supostos direitos sobre o imóvel, cujos direitos possessórios estavam sendo efetivamente exercidos pelo agravado, embora no terreno ainda não residisse. A condição social menos favorecida da agravante não constitui motivo idôneo para mantê-la no terreno, porque o agravado também ostenta hipossuficiência econômica. Tanto um como outro estão assistidos pela Defensoria Pública e não ostentam condição financeira mais confortável. Assinale-se que o agravado havia adquirido materiais de construção com a finalidade de edificar habitação no terreno e para lá se mudar, porquanto reside em imóvel alugado no Paranoá (Id 41888931 do processo de referência). O perigo de dano para a agravante com a desocupação do imóvel e dificuldade para se estabelecer em outro local é o mesmo vivenciado pelo agravado, que mora de aluguel e deseja edificar no terreno de que tinha a posse e a perdeu com o esbulho perpetrando por Walysson, Tiago e seus parentes mediante atos de violência física contra o agravado, consoante registro efetuado pela autoridade policial por ocasião do ingresso do recorrido no Hospital do Paranoá em atendimento emergencial ao ser alvejado por disparo de arma de fogo atribuído a Walysson e Tiago. Acrescente-se, ademais, que, sem o reconhecimento da probabilidade do direito, mostra-se inidônea apenas a situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo como fundamento para o deferimento da tutela de urgência, porque a exigência é de satisfação cumulativa desses dois requisitos, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A propósito, traz-se à colação o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível acerca da matéria abordada sobre a necessidade de satisfação cumulativa dos requisitos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para o deferimento liminar da tutela de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. (...) 3. A tutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). 3.1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1047952, 20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 286-291) Dessa forma, não está demonstrada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais para a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o imediato cumprimento do mandado liminar de reintegração do agravado na posse do terreno n. 14. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. [3]Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.